Tribunal: TJMT
Processo: 1014338-26.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014338-26.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONES ROBERTO CARVALHO - CPF: 156.861.911-15 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1014338-26.2018.8.11.0041

ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

RECORRENTE: JONES ROBERTO CARVALHO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 27/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – Relação de consumo – emprestimo consignado realizado por incapaz – ilegitimidade passiva do estado acolhida – incompetencia da fazenda pública - SENTENÇA de extinção mantida – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na exordial o autor aduz que é filho e curador do servidor público estadual aposentado Sr. Dallas Jones de Moraes Carvalho, que se encontra interditado desde 29 de março de 2006, contudo, apesar da incapacidade civil, o mesmo realizou contrato de empréstimo consignado junto a Instituição bancária requerida, sendo as parcelas pactuadas descontadas mensalmente de seu benefício pago pelo Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, além da instituição financeira configurar o polo passiva da presente demanda, autor atribuiu também a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso, por entender que, o mesmo

tinha conhecimento de que o curatelado foi aposentado por alienação mental e mesmo assim autorizou os descontos.

A ação foi proposta na Vara Especializada de Fazenda Pública, sendo declinada para o Juizado Especial da Fazenda Pública, porém, o juízo a quo reconheceu ilegitimidade passiva do Estado e consequentemente extinguindo a demanda sem julgamento de mérito, ante a incompetência para julgar o feito.

Insta registrar que o Juizado da Fazenda Pública é competente para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo figure uma das pessoas jurídicas de direito público expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009.

Assim, excluindo-se o Estado de Mato Grosso e sendo o requerido BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. pessoa jurídica de direito privado, que não se encontra no conceito de autarquia, fundação ou empresa pública, resta evidenciada a incompetência para processar e julgar a presente ação.

Nessa toada, há que se observar também que toda a relação jurídica material, que constitui a causa de pedir do Requerente se restringe a eventual falha da instituição financeira, diante de um negócio jurídico supostamente nulo, porém o Estado de Mato Grosso se enquadra nesse contexto como mero executor dos descontos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO REVISIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FESSERGS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
Entende-se que as associações e federações não são legitimadas para figurar no pólo passivo de demandas que visem a revisão e /ou exibição de contrato firmado com terceiro, já que atuaram como simples intermediárias
. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70041348392 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 19/04/2011, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2011)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE DE CLASSE
. INTERMEDIADORA DO EMPRÉSTIMO. Conforme entendimento desta Câmara Cível, a entidade de classe que somente atua
como intermediadora do empréstimo obtido junto ao Banco não possui legitimidade para responder às demandas decorrentes de contrato bancário,
nem mesmo às cautelares de exibição de documentos. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70037556362, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 12/08/2010).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
. CONTRATO INTERMEDIADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DESPORTISTAS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES ATIVOS E INATIVOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Conforme precedentes desta Corte
, as cooperativas, associações e federações não possuem legitimidade para figurar no pólo passivo de demandas que visem à discussão de contrato de empréstimo celebrado com instituição bancária, já que atuaram como simples intermediárias,
cumprindo-se aplicar o artigo 267, inciso VI, §3º, do Código de Processo Civil. Precedentes. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Apelação Cível Nº 70039428941, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/03/2011)

Portanto, escorreita a sentença proferida que extinguiu o feito, sem julgar o mérito em detrimento da incompetência estabelecida.

Registro que no mesmo sentido já foi decidido em outros feitos na turma recursal: n° 1014351-25.2018.8.11.0041, de minha relatoria; n° 1013976-24.2018.8.11.0041, de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos; 1014336-56.2018.8.11.0041, de relatoria do Dr.

Sebastião de Arruda Almeida e n° 1014295-89.2018.8.11.0041, de relatoria do Dr.

Jorge Alexandre Martins Ferreira.

E, no caso em tela, como tem pretensão de incapaz, o Juizado Cível comum é incompetente, cabendo o aviamento somente em Vara Cível Comum, podendo o interessado assim proceder.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023